Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-68.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702720-68.2021.8.07.0008 RECORRENTES: DFS MADEIRAS EIRELI - ME, DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A citação por edital consubstancia medida excepcional. Para a sua regularidade, embora não se exija o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do executado, deve haver a realização de diligências que demonstrem que a parte se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível. Nesse sentido, para que se proceda a citação por edital é necessário que sejam realizadas diligências em todos os endereços constantes dos autos, a fim de evitar eventual nulidade. 2. No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos. 3. Não existe impedimento à cumulatividade de juros remuneratórios com juros moratórios, pois a cumulação proibida diz respeito somente à comissão de permanência com outros encargos, o que não se verifica na hipótese em tela. 4. Segundo Enunciados de Súmula nos 539 e 541, do c. Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tal desiderato a previsão no contrato bancário da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil, suscitando a nulidade da citação por edital, por não terem sido esgotadas as tentativas válidas de sua localização. Requerem que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DO UNICEUB, OAB/DF 666.666 Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as intimações ocorram em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 256, §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, foram esgotadas as tentativas de localização dos requeridos. Vejamos: Além da tentativa de citação pelo correio de todos os endereços constantes nos autos, percebe-se que o Juízo monocrático, com evidente cuidado e diligência, também determinou que se procedesse a diversas tentativas de citação por oficial de justiça. Confira-se os Ids 31226320 - Pág. 81, 31226320 - Pág. 85, 31226320 - Pág. 90, 31226320 - Pág. 98, 31226320 - Pág. 99. Após pesquisa nos sistemas BacenJud 2.0, RENAJUD, eCAC, foram encontrados outros possíveis domicílios, tendo o Juízo a quo diligenciado mais algumas tentativas de citação (Ids 31226320 - Pág. 121, 31226320 - Pág. 152 a 155), todas infrutíferas. A citação por edital somente foi determinada após todas essas diligências empreendidas para localização do endereço dos requeridos (ID 31226320 - Pág. 159), não sendo razoável a alegação de que não foram esgotadas todas as tentativas por ausência de consulta às concessionárias de serviço público. Portanto, verifica-se que o ato de citação por edital não padece de qualquer nulidade, porquanto foi precedido de todos os cuidados e diligências a fim de localização dos requeridos/apelantes (ID 32653110). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro os pedidos de publicação exclusiva, pleiteados por ambas as partes, diante dos convênios firmados com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023